Tribunal: STF
Processo: AI 677734
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA
   CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636 DO STF. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE
   PRAZO. FERIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A alegada violação ao art.
   5º, LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
II - Incabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
III - A jurisprudência
   desta Corte é no sentido de que os documentos comprobatórios da
   suspensão de prazo no tribunal a quo que não sejam de
   conhecimento obrigatório pelo tribunal ad quem devem ser
   apresentados no momento da interposição do agravo de
   instrumento.
IV - Agravo regimental improvido.